Tribunal: TJMT
Processo: 1011669-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO. NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MORAIS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços e determinou a revisão das faturas dos meses de setembro, outubro e dezembro de 2019, com base na média dos 12 meses que antecederam as cobranças, com o ressarcimento na dobra dos valores indevidamente lançados nas faturas, condenando a reclamada em R$ 10.000,00(dez mil reais), a título de danos morais.
2. Pretensão recursal da Promovida, pela reforma da sentença, sob argumento de que não há prova de cobrança abusiva nas faturas, bem como ausência de ato ilícito que ensejasse indenização a título de danos morais.
3. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Contudo, o reconhecimento de indenização por dano moral, advém inércia da empresa cessionária em solucionar o problema, ou de danos atinentes a suspensão ou negativação indevida.
4. O mero descumprimento contratual não tem o condão, por si só, de gerar lesão a atributo de personalidade do contratante, como fundamento para a reparação de dano moral.
5. Embora configurada a falha na prestação do serviço, na emissão das faturas, não restou comprovado que a situação em análise foi capaz de atingir qualquer direito personalíssimo da consumidora, pois só pode ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
6. Dano moral ao caso não configurado.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011669-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - CPF: 442.652.201-34 (RECORRENTE), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023